Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante, em suas razões, não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos rejeitados em decisão anterior, já alcançada pela preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência da deserção e a inadmissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça caracteriza a deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC/2015, e entendimento consolidado da jurisprudência.
4. A questão relativa ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça encontra-se preclusa, nos termos do art. 505, caput, do CPC/2015, uma vez que deveria ter sido objeto de recurso próprio no momento oportuno.
5. O agravo interno não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados em decisão anterior, em descumprimento ao art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e enseja a inadmissibilidade do recurso.
2. A preclusão temporal impede a rediscussão de questão já decidida e não oportunamente impugnada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III; 1.007, caput; 1.021, §§ 1o e 4o; 505, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1928437, 0700351-78.2024.8.07.0014, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 10/10/2024; Acórdão 1942256, 0702854-54.2024.8.07.0020, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, DJe 21/11/2024; Acórdão 1024698, 20160020048454AGI, Rel. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 14/06/2017, DJe 06/07/2017.